Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Processo : 0704270-59.2020.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que o d. Juízo a quo indeferiu a penhora de veículo com alienação fiduciária em 10.12.2019[1] e considerando, ainda, os termos do art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a preclusão. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 51470458 na origem – processo n. 0701294-20.2018.8.07.0010